Tribunal: TJPA
Processo: 0820575-11.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820575-11.2023.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ALDAIR PIEDADE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão monocrática que, no âmbito de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69. A extinção decorreu da ausência de juntada do relatório de conta, documento exigido para a comprovação do pagamento das custas processuais, conforme previsto no art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de relatório de conta, observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se a extinção dependia de intimação pessoal da parte autora para cumprimento da diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do feito caso não seja comprovado o pagamento das custas no prazo legal, sendo imprescindível a juntada do relatório de conta como condição formal para a validação do recolhimento.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 9º, §1º, exige a apresentação concomitante do boleto bancário e do relatório de conta, uma vez que é neste documento que constam os dados que validam o pagamento processual.

A jurisprudência pacífica do TJPA e do STJ estabelece que a ausência do relatório de conta inviabiliza a comprovação do preparo, autorizando a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal, bastando a ciência via advogado constituído.

A decisão monocrática proferida encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA, estando alinhada ao princípio da celeridade processual e ao dever de impulso oficial, sem violar o contraditório e a ampla defesa.

A confusão entre cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e abandono do processo (art. 485, §1º, do CPC) é infundada, pois os requisitos e consequências são distintos, sendo incabível aplicar a exigência de intimação pessoal no primeiro caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do relatório de conta, exigido para comprovação do pagamento das custas, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A extinção por ausência de preparo, nos termos do art. 290 do CPC, não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a notificação do advogado constituído.

A exigência do relatório de conta encontra respaldo legal e jurisprudencial como condição formal indispensável à regularidade do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 932, IV, e 485, §1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00141758720168140061, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.11.2022; STJ, AREsp nº 1800287, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.11.2022; TJSP, ApCiv nº 1016831-43.2023.8.26.0506, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 11.04.2024; TJGO, ApCiv nº 51100655520248090051, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 12.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da decisão monocrática de ID n.º 24274985, proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível n.º 0820575-11.2023.8.14.0006, a qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão movida pela recorrente, fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, ao fundamento de não ter sido juntado o relatório de conta do processo, exigido para comprovação do pagamento das custas iniciais.

A ementa impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei n.º 911/69, em virtude da não juntada do relatório de conta no primeiro grau, imprescindível para comprovação do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de relatório de conta, observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se a extinção dependia de intimação pessoal para cumprimento do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual, notadamente o art. 290 do CPC, exige o cancelamento da distribuição quando não comprovado o pagamento das custas, sendo imperativa a apresentação do relatório de conta como parte dessa comprovação, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

4. A intimação foi devidamente realizada, e a apelante não apresentou o documento necessário, não cabendo invocar o princípio da cooperação, pois foi concedida a oportunidade de corrigir a irregularidade.

5. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ reconhece a imprescindibilidade do relatório de conta para a comprovação das custas, bem como a inexistência de obrigatoriedade de intimação pessoal para atos dessa natureza quando o fundamento legal decorre do art. 290 do CPC.

6. A decisão monocrática do relator encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e no art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, visando à celeridade e economia processual, com respeito às garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do juntada do relatório de conta, nos termos da legislação aplicável, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º; CPC, art. 932, IV; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00141758720168140061, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.11.2022; STJ, AREsp nº 1800287, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.11.2022”.

Em suas razões recursais (ID n.º 24926579), a agravante sustenta, em síntese: que não se configurou abandono processual, inexistindo desídia por sua parte; que o feito não poderia ser extinto sem prévia intimação pessoal da parte autora para cumprimento da diligência; que houve recolhimento regular das custas, conforme IDs n.ºs 101466894 e 101466895, sendo a ausência apenas de juntada do relatório de conta, o qual, segundo defende, poderia ter sido suprido mediante intimação específica; que se impõe a reconsideração da decisão, para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, por se tratar de medida que atende aos princípios da efetividade e economia processual, evitando-se a reiteração da demanda. Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, para que seja dado provimento à apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a exame deste colegiado diz respeito à pretensão da parte agravante em ver reformada decisão monocrática proferida por este Relator (ID n.º 24274985), que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei n.º 911/69, em virtude da ausência de juntada do relatório de conta, documento essencial à comprovação do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Conforme relatado, embora intimada para apresentar o referido relatório (ID n.º 23731212), a recorrente permaneceu inerte, ensejando a extinção do feito (ID n.º 23731214). Em sede recursal, invocou os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, aduzindo que a ausência do relatório não justificaria medida tão gravosa, especialmente sem prévia intimação pessoal.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

O art. 290 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 290. Salvo quando deferido o benefício da gratuidade da justiça, o juiz determinará o cancelamento da distribuição do feito, se, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da intimação da parte, o autor não efetuar o pagamento das custas dos atos iniciais do processo”.

E o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, exige expressamente que: “§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o
relatório de conta do processo
, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento” (grifos nossos).

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona em reconhecer que a ausência de juntada do relatório de conta configura falha grave e insuperável, que impede a comprovação idônea do recolhimento das custas processuais, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito ou, conforme o caso, a deserção recursal.

Ademais, a intimação prevista no art. 290 do CPC, portanto, não exige que seja pessoal, bastando a notificação nos autos, como ocorreu. A alegada necessidade de intimação pessoal para configuração do abandono processual (art. 485, §1º do CPC) não se aplica à hipótese dos autos, que versa sobre cancelamento da distribuição, e não abandono da causa. A confusão entre tais institutos, feita pela agravante, não se sustenta à luz da técnica processual.

Além dos julgados colacionados na decisão impugnada, colacionem-se outros no mesmo sentido, desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC/2015, em razão da ausência de comprovação regular do pagamento das custas processuais mediante a apresentação do relatório de contas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de comprovação regular das custas exige a intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC/2015 exige o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, sem necessidade de intimação pessoal.

4. Nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, é imprescindível a apresentação do relatório de contas do processo, conforme exigido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para comprovar a regularidade do pagamento das custas.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ reafirma a exigência de regularidade no preparo, sendo suficiente a intimação via advogado para sanar eventual irregularidade no pagamento.

6. A ausência de pressupostos processuais, como a regularidade no pagamento das custas, impede o prosseguimento da ação, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
A ausência de comprovação regular do pagamento das custas processuais, incluindo a apresentação do relatório de contas do processo, constitui causa de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC/2015, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 290 e art. 485, IV e Â§1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC 0026797-70.2010.8.14.0301; TJPA, AC 0017183-02.2014.8.14.0301; TJPA, AC 0800094-85.2019.8.14.0032 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808751-98.2023.8.14.0024 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DESTE E. TJSP E DO C. STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO 1 – O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, de modo que sua ausência acarreta indeferimento da petição inicial ( CPC, arts. 290, 330, III e 485, I). Precedentes.
2 – A hipótese de extinção sem resolução de mérito por ausência de custas iniciais não se confunde com abandono de causa ou inércia na adoção de diligências imprescindíveis ao andamento processual (incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil), afastando a necessidade de intimação pessoal (§ 1º). Precedentes deste
E. TJSP e do C. STJ. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1016831-43.2023 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 11/04/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DO VALOR E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Determinado o pagamento das custas iniciais e não cumprida a ordem, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, não se exigindo, na hipótese, a prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 290 do CPC.
2. A necessidade de intimação pessoal previamente à extinção do feito, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC, limita-se às hipóteses de abandono do feito e negligência da parte (art. 485, inc. II e III, do CPC), situações que não se equiparam ao caso destes autos, em que o autor quedou-se inerte em relação ao comando judicial que ordenou o pagamento das custas iniciais parceladas.
3. Considerando que a negativa do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ocorreu por meio de prévia decisão interlocutória irrecorrida, tem-se caracterizada a preclusão sobre a matéria, o que impossibilita a rediscussão em sede de apelação, a teor do art . 505 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO 51100655520248090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS, APÓS DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ENTRE ESTADOS.
APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento de custas iniciais após declínio de competência do juízo da Comarca de Itumbiara/GO para a Comarca de São Gotardo/MG. A parte autora sustentou já ter recolhido as custas processuais no Estado de Goiás, o que caracterizaria mera complementação e não novo pagamento, e argumentou pela impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em casos de extinção administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) determinar se a extinção do processo deve ser mantida, considerando que a hipótese seria de mera complementação das custas judiciais já recolhidas, o que, em tese, exigiria a intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a extinção do processo, por ausência de pressupostos processuais, justifica a condenação em honorários sucumbenciais, considerando os princípios da sucumbência e da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC dispõe que o processo será extinto caso a parte autora, intimada na pessoa de seu advogado, não realize o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. A intimação pessoal não é exigida na hipótese de ausência de recolhimento de custas iniciais, conforme interpretação consolidada do STJ. O art. 27 da Lei Estadual nº 14.939/2003 de Minas Gerais, que isenta o recolhimento de novas custas em casos de redistribuição de autos entre varas estaduais, não é aplicável quando há transferência de competência entre Est ados, sendo necessário o recolhimento integral das custas exigidas pela legislação processual do novo Estado. A condenação em honorários sucumbenciais é justificada pelos princípios da sucumbência e da causalidade. O art. 85, caput e § 10, do CPC determina que os honorários serão devidos pela parte vencida ou por quem deu causa à extinção do feito. No caso, a inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial ensejou a extinção prematura do processo, configurando sua responsabilidade pelos honorários. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recolhimento prévio de custas processuais em Estado diverso não dispensa o pagamento integral das custas exigidas pelo novo Estado após declínio de competência, salvo disposição expressa em sentido contrário.
A intimação pessoal da parte autora não é necessária nos casos de ausência de recolhimento de custas iniciais, bastando a intimação do advogado constituído, nos termos do art. 290 do CPC.
A condenação em honorários sucumbenciais, em casos de extinção do feito sem resolução de mérito deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 27, 85, §§ 1º, 10 e 11, 290 e 485, IV; Lei Estadual nº 14.939/2003 (MG), art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1834963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/05/2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.010606-8/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 22/03/2021 (TJ-MG - Apelação Cível: 50023909220238130621, Relator.: Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/02/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025) (grifos nossos).

Quanto à exigência de relatório de conta, reforça-se a existência de mais de um
julgado do Superior Tribunal de Justiça em que se reconhece a validade da exigência do relatório de conta como condição indispensável para fins de comprovação do preparo
(
Precedentes
: STJ - AREsp: 1800287, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 04/11/2022; STJ - REsp: 1901813, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 09/06/2023).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025